Tribunal: TJPA
Processo: 0046728-88.2012.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0046728-88.2012.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUIZO DA 4ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ, ARTUR PAULO BEZERRA DE MELO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA
. ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO.
ART. 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEI.
SENTENÇA
REFORMADA
EM REMESSA NECESSÁRIA
.

1
.

No caso,
impossível
o
reconhecimento
da estabilidade no serviço público pleiteada pelo autor
conforme dispõe o § 2º do art. 19 da ADCT,
diante da proibição da
aplicação da estabilidade extraordinária aos ocupantes de cargo em comissão, como ocorre no presente caso
, assim como,
na data de 05/10/1983
,
o servidor não contava com 5

(cinco) anos ininterruptos de serviço público
.

2
.

Sentença reformada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
REFORMAR
A SENTENÇA

em remessa necessária
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton
Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos Ação Declaratória ajuizada por
ARTUR PAULO BEZERRA DE MELO
contra o
ESTADO DO PARÁ
, julgou procedente a ação, declarando a estabilidade do autor no serviço público.

O autor narrou na petição inicial que, em 22 de outubro de 1979, ingressou no serviço público exercendo o cargo de advogado junto a Companhia de Desenvolvimento de Áreas e Distritos Industriais do Pará- CDI/PARÁ e que, a despeito de atualmente exercer as suas atividades junto ao Tribunal de Contas dos Municípios-TCM, nunca houve a quebra do vínculo com o Poder Público, razão pela qual pugnou pela declaração de estabilidade do autor no serviço público nos moldes do que prevê o art. 19 das Disposições de Atos Constitucionais Transitórios-ADCT, bem como pela irredutibilidade dos seus vencimentos.

O Estado do Pará apresentou contestação, aduzindo que o servidor não faz jus a estabilidade contida no art. 19 da ADCT, por ser ocupante de cargo em comissão, bem como por não possuir vinculo contínuo de serviço com o Estado.

O Ministério Público de Primeiro Grau ofertou parecer opinando pelo indeferimento do pleito.

Após, sobreveio a sentença ora reexaminada, julgando procedente o pedido inicial, para declarar a estabilidade do autor da ação.

Não foi interposto recurso voluntário pelas partes.

Encaminhados os autos a este Tribunal em remessa necessária, coube-me a relatoria do feito.

Remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, o
Parquet
se manifestou pela reforma da sentença de origem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa
necessária.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir se escorreita a sentença que concedeu a segurança pleiteada
, no sentido de reconhecer que o autor faz jus ao reconhecimento de estabilidade no serviço público.

Acerca do tema, vale registrar que
,
antes da promulgação da Constituição de 1988, era comum a contratação de servidores sem a provação em concurso público, porém a partir da CF/88 essa forma de admissão dos servidores foi vedada
. E
ntretanto, o artigo 19 do ADCT, assegurou a estabilidade excepcional aos servidores contratados em até cinco anos antes da promulgação da CF/8
8, senão vejamos:

“Art. 19 do ADCT CF/88. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público
.

Servidor público: estabilidade. CF/1988, ADCT, art. 19. Prestação de serviço por mais de cinco anos, até 5-10-1988, data da promulgação da Constituição. Breves interrupções ocorreram no exercício das atividades de professor. Esses breves intervalos nas contratações, decorrentes mesmo da natureza do serviço (magistério), não descaracterizam o direito do servidor. (
RE 361.020
, rel. min.
Ellen Gracie
, julgamento em 28-9-2004, Segunda Turma,
DJ
de 4-2-2005.)
No mesmo sentido
: RE 372.242-AgR., rel. min.
Cármen
Lúcia
, julgamento em 1º-2-2011, Primeira Turma,
DJE
de 21-2-2011.

A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e
o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal. (
ADI 100
, rel. min.
Ellen Gracie
, julgamento em 9-9-2004,Plenário,
DJ
de 1º-10-2004.)
No mesmo sentido
: RE 356.61-AgR, rel. min.
Joaquim Barbosa

Segundo lição de José dos Santos Carvalho Filho:

(...) As hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser-lhe reconhecido o direito à estabilidade (in Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev.,
ampl
. e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 679)

No caso dos autos,
observando a
Certidão de Tempo de Serviço (I
d.

2139913
-
pág. 23)
, verifica-se que o autor exerceu,
desde o ano de 1979
,
vários cargos

públicos tanto na Prefeitura Municipal de Belém quanto em órgãos do Estado do

Pará.

Todavia, o autor
não se encontrava
exercendo cargo público
em
05/10/1983, já que antes dessa data seu vínculo com a Prefeitura

Municipal de Belém
havia se encerrado em
29/07/1983,
com o retorno ao
serviço público

em 20/11/1984
, dessa vez junto ao Estado do Pará no
cargo de Assessor junto Tribunal

de Contas dos Municípios
.

Ocorre que, diante desta moldura, sobressai-se que
o servidor

não contava com 5

(cinco) anos ininterruptos de serviço público, o que por si só, já

lhe retiraria o direito a estabilidade.

Além disso
, exercia cargo em comissão junto ao TCM (
Assessor CM.NS. 01
)
, conforme consta em I
d.
2139913
,

tornando
impossível
o
reconhecimento
da estabilidade
ao requerente conforme

dispõe o § 2º do art. 19 da ADCT,
o qual
é cristalino ao proibir a
aplicação da estabilidade extraordinária aos ocupantes de cargo em comissão, como ocorre no presente caso.

A propósito, pronuncia-se a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO COMISSIONADO. EXCEÇÃO À REGRA PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1.
A Constituição de 1988 estabeleceu que a investidura em cargo depende da aprovação em concurso público. Essa regra garante o respeito a vários princípios constitucionais de Direito Administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu norma transitória criando a estabilidade excepcional para Servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, ao tempo da promulgação da Carta Federal, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público.
2.
Esta é a regra, cujas únicas exceções previstas para a aquisição da estabilidade, nessa situação, dizem respeito: (a) aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão; ou, (b) aos que a lei declare de livre exoneração (art. 19, § 2o. do ADCT).
Precedente:
RE 319.156
/ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 25.11.2005, PP-00034 EMENT VOL-02215-03 PP-00576 LEXSTF v. 28, 325, 2006, p. 282-285.
3.
No caso em concreto, a parte Recorrente ocupava cargo em comissão ao tempo da promulgação da Constituição/1988, não preenchendo os requisitos para adquirir a estabilidade no Serviço Público.
4. Agravo Regimental do Particular desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 650164 ES 2015/0006554-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2017)

E M E N T A
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL
– AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS. 1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em
situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. 2 -
A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados
. 3 -
À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, § 2º, do ADCT da CF.
4 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da
Republica
, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 5 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99. 6 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade. 7 - A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao servidor público não produzirá a extinção do seu histórico funcional, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio.

(TJ-MT 10215922120168110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2021)

Dessa maneira, ante aos fundamentos
e jurisprudência supracitada
, entendo
que deve ser mantida a sentença reexaminada.

Ante todo o exposto,
conheço da remessa necessária para
reformar
a sentença,
a fim de
julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial,
nos termos da fundamentação.

Invertido o ônus
de
sucumbência.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se. À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ

GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/05/2023